Tribunal: TJES
Processo: 5000440-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000440-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: DAYANE ROSA e outros (4)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RESERVA EM HOTEL ESCOLHIDO. PEDIDO LIMINAR PARA EFETIVAR/DISPONIBILIZAR A HOSPEDAGEM CONTRATADA (1). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS QUE ASSIM DECIDIU: “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 5948610, como obrigação de fazer. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, aos autores, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), PARA CADA PARTE AUTORA, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”. (2). RECURSO RÉ SHOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA. NO MÉRITO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PISO. (3). RECURSO RÉ TBO HOLIDAYS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E/OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. (4) RECURSO RÉ KIJEME TRAVEL HOTEL LTDA. NO MÉRITO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PISO. (5) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. (6). REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA NOS TERMOS DO CDC, TAL COMO FIRMADO EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA É ENTENDIDO PELA JURISPRUDÊNCIA, CONFORME ABAIXO TRANSCRITO:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CDC. MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. VENDA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL FALSO. NEGLIGÊNCIA COM OS DADOS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. No caso de falha na prestação do serviço, a instituição intermediadora da venda, que engloba produtos e valores em dinheiro, responsabilizar-se-á pela má operacionalidade que causa dano ao consumidor. De acordo com a Teoria do Risco Empresarial, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais à parte lesada por ter concorrido a partir de conduta negligente com a concretização do resultado. (Acórdão 1216882, 07092854020198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO QUE DEVE SER IMPUTADA AO FORNECEDOR. NÃO REALIZAÇÃO DE RESERVA EM HOTEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER CUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DE RESERVA EM HOTEL ESCOLHIDO INICIALMENTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIAGEM QUE NÃO FOI INVIABILIZADA, MUITO EMBORA TENHA SIDO CUMPRIDA APENAS APÓS DECISÃO JUDICIAL.MATÉRIA FÁTICA RELEVANTE E QUE DEVE SER LEVADA EM CONTA NA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM QUE FIXO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
PARA CADA UM DOS AUTORES
. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8) JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (9) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.